Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Darnei Hipoldo Kroth, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, proposta em desfavor de Comércio de Combustíveis Jaciara LTDA – EPP e outros, onde o juízo singular deferiu o pedido de sobrestamento da ordem de despejo até o transito em julgado do acórdão.
O agravante sustenta, em síntese, que na ação de despejo em apenso, feito n° 1004219-95.2019.8.11.0000, fora deferido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravados, “até o julgamento do apelo”, o que ocorreu em 30.04.2020, onde a e. Câmara deste Sodalício manteve a sentença que julgou procedente a ação de despejo.
Aduz, assim, que o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação se deu até o seu julgamento, e não até o transito em julgado do feito, o que afasta qualquer interpretação extensiva em favor dos agravados.
Pede, pois, a concessão da medida liminar, para que seja determinado o imediato cumprimento provisório da sentença, determinando-se, em consequência o despejo e a penhora de bens (inclusive estoque) que guarnecem o estabelecimento comercial da agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Compulsando os autos do processo eletrônico, constata-se, como bem destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, que o recurso de apelação da sentença de procedência da ação de despejo, objeto da ação de cumprimento provisório de sentença, ora sub examine, teve conferido efeito suspensivo ao recurso, “o que ampara o pedido dos executados no que tange ao sobrestamento da ordem de despejo até que o acórdão transite em julgado” (sic decisum Id 42951994 - Pág. 4).
É de se verificar, outrossim, que apesar do julgamento do apelo por esta e. Terceira Câmara em 22.04.2020, os agravados opuseram Embargos de Declaração sustentando nulidade no referido julgamento, diante da ausência de intimação da sessão de julgamento (Id 43194461), o que, por cautela, justifica a suspensão dos atos de despejo diante do efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os agravada para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator